Tribunal: TJDFT
Processo: 0723024-06.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA CARTÃO DE CRÉDITO E CHEQUE ESPECIAL. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Evidenciado que a parte autora cobra R$ 5.773,03 relativo à quitação da fatura de cartão de crédito vencida em 19/08/2021 e mais R$ 5.773,03 relativo ao mesmo lançamento em cheque especial, a cobrança está sendo realizada de forma duplicada.
2. Apelação conhecida e não provida.